Tribunal: TJBA
Processo: 8000530-59.2021.8.05.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Recurso em Sentido Estrito n.º 8000530-59.2021.8.05.0051 Foro de Origem: Carinhanha - Vara do Júri Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Recorrente: OSMARINO DOS SANTOS CARDOSO Advogado (a): Silas Oliveira Castro (OAB/BA 43205) Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor (a) de Justiça: Márcio do Carmo Guedes Procurador (a) de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Assunto: Homicídio qualificado e outros ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 14, DA LEI N.º 10.826/2003. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITOS RECURSAIS: 1. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, COM SUBMISSÃO DO ACUSADO PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES; DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESES RECURSAIS PREJUDICADAS. 2. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA MÍNIMA ACERCA DA EXISTÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA, DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU REDUZIU A DEFESA DA VÍTIMA E DO CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (ART. 93, IX, DA CF/88) E DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO (ART. 413, §1º, DO CPP). PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO, SEM O VÍCIO APONTADO, QUE SE IMPÕE. CONCLUSÃO: DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombados sob n.º 8000530-59.2021.8.05.0051, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Carinhanha, tendo, como recorrente, OSMARINO DOS SANTOS CARDOSO, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, restando prejudicado o exame do mérito recursal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, de de 2023. Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça